Tribunal: TJSP
Processo: 2067321-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Necessidade. Paciente primário. Pequena quantidade de droga apreendida. Possibilidade de concessão do benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em eventual sentença condenatória. Excepcional momento pelo qual atravessa o país em razão da pandemia de "COVID-19". Concessão da ordem, convalidando a liminar.